Tribunal: TJSP
Processo: 2136781-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Ação anulatória. Alegação de equívoco nos cálculos do Fisco. Notas fiscais de importação que geram nota fiscal para armazenagem. Nota fiscal de venda que gera nota fiscal de retorno simbólico. AIIM lavrado após procedimento de fiscalização sofrido pelo agravante, ocasião em que foi constatada diferenças no estoque final da autora. Recurso

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Ação anulatória. Alegação de equívoco nos cálculos do Fisco. Notas fiscais de importação que geram nota fiscal para armazenagem. Nota fiscal de venda que gera nota fiscal de retorno simbólico. AIIM lavrado após procedimento de fiscalização sofrido pelo agravante, ocasião em que foi constatada diferenças no estoque final da autora. Recurso administrativo indeferido. Adequação da conduta que depende de demonstração da regularidade e realização das operações. Ausente alegação de ilegalidade e prova inequívoca apta a afastar a presunção de veracidade do ato administrativo em análise de cognição sumária. Recurso desprovido.